Tribunal: TJSP
Processo: 0037169-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de declaratória cumulada com pedido de ressarcimento. Distribuição livre ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté. Juízo que, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determina à parte que recolha as custas devidas, facultando-lhe, todavia, a redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível local, onde o

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de declaratória cumulada com pedido de ressarcimento. Distribuição livre ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté. Juízo que, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determina à parte que recolha as custas devidas, facultando-lhe, todavia, a redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível local, onde o feito correria isento de custas e taxas. Redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível, ante a aquiescência do autor. Desacerto da medida. Opção do autor pelo ajuizamento na Vara Comum exercida no instante do aforamento da ação. Ausência das situações excepcionais elencadas pelo artigo 43 do CPC, parte final. Perpetuatio jurisdictionis. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0037169-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE TAUBATÉ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Taubaté, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037169-26.2020.8.26.0000 - Voto no 26.878
2
Voto no: 26.878
Conflito de Competência no: 0037169-26.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Taubaté
Suscitado: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
declaratória cumulada com pedido de ressarcimento. Distribuição
livre ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté. Juízo que,
indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, determina à parte que recolha as custas devidas, facultando-
lhe, todavia, a redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial
Cível local, onde o feito correria isento de custas e taxas.
Redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível, ante a
aquiescência do autor. Desacerto da medida. Opção do autor pelo
ajuizamento na Vara Comum exercida no instante do aforamento
da ação. Ausência das situações excepcionais elencadas pelo
artigo 43 do CPC, parte final. Perpetuatio jurisdictionis. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Taubaté, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL em
face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE TAUBATÉ,
nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de ressarcimento
promovida por Pedro Barboza Filho contra Banco Volkswagen S/A.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 65).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Na hipótese em exame, o autor, Pedro Barboza Filho,
objetiva a condenação do Banco Volkswagen S/A a ressarci-lo, em dobro, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037169-26.2020.8.26.0000 - Voto no 26.878
3
cobrança que entende indevida, decorrente de contrato de alienação fiduciária
celebrado entre as partes.
A causa, à qual se atribuiu o valor de R$ 5.117,45, foi
endereçada a uma das Varas Cíveis da Comarca de Taubaté, acabando por ser
livremente distribuída à 2a Vara Cível local.
O respectivo Juízo, então, indeferindo o pedido de
assistência judiciária deduzido pela parte autora, instou-a a recolher as custas
judiciais pertinentes, facultando-lhe, todavia, requerer a redistribuição do feito
ao Juizado Especial Cível local, onde o feito tramitaria isento de custas, taxas e
despesas por força de lei.
Com a aquiescência do autor à opção conferida pelo
Juízo Cível, o feito foi redistribuído à Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca.
Ao receber os autos, o Juízo do JEC, dissentindo do
colega, fez instaurar o presente incidente.
E, à luz do posicionamento jurisprudencial recente e
dominante nesta C. Câmara Especial, razão assiste ao Juízo suscitante.
Colham-se ementas tiradas de conflitos de competência
nos quais tratada questão idêntica, inclusive da mesma Comarca:
“Conflito Negativo de Competência
Ação declaratória
cumulada com cancelamento de protestos e indenização por
danos morais - Distribuição originária à Justiça Comum -
Remessa do feito ao Juizado Especial Cível, a pedido da
parte, após determinação do juízo para que o autor
demonstrasse a efetiva incapacidade de efetuar o pagamento
da taxa judiciária ou optasse pela remessa do feito ao
Juizado - Impossibilidade - Fixação da competência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037169-26.2020.8.26.0000 - Voto no 26.878
4
ocorre no momento de distribuição da demanda -
Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Civil -
Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo
suscitado.”
[Conflito
de
competência
cível
no
0036577-79.2020.8.26.0000;
Relator:
Des.
Magalhães
Coelho (Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial;
TJSP; j.: 04/11/2020; registro: 04/11/2020].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais. Valor atribuído à causa inferior a quarenta
salários mínimos. Opção da autora pelo ajuizamento da
demanda perante a Justiça Comum da 5a Vara Cível de
Taubaté. Pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Decisão judicial determinou que a
demandante comprovasse a hipossuficiência financeira,
providenciasse o recolhimento das custas judiciais ou, ainda,
optasse pela remessa dos autos ao Juizado Especial.
Requerimento de redistribuição do feito ao Juizado Especial
Cível. Inadmissibilidade. O processamento da ação perante o
os juizados especiais é opção do autor, que pode, se preferir,
ajuizar
sua
demanda
perante
a
Justiça
Comum.
Manifestação inequívoca da autora pelo processamento
perante Vara Cível por ocasião da propositura da demanda.
Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Inteligência do artigo
43 do Código de Processo Civil. Competência do Juiz
suscitado da 5a Vara Cível de Taubaté.” [Conflito de
competência cível no 0036575-12.2020.8.26.0000; Relator:
Des. Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito
Privado); Câmara Especial; TJSP; j.: 29/10/2020; registro:
29/10/2020].
“Conflito negativo de competência. Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037169-26.2020.8.26.0000 - Voto no 26.878
5
cumulada com pedidos indenizatório e de repetição do
indébito. Distribuição livre ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de
Taubaté. Juízo que faculta ao autor a possibilidade de
redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível
local, por simples requerimento, caso não comprove sua
hipossuficiência de recursos. Interesse manifestado pelo
autor e ulterior declínio da competência. Impossibilidade.
Opção do autor pelo ajuizamento na Vara Comum exercida
no momento da propositura da ação. Ausência das situações
excepcionais elencadas pelo artigo 43 do CPC, parte final.
'Perpetuatio
jurisdictionis'.
Conflito
procedente
para
declarar a competência do MM. Juízo Suscitado” (Conflito
de
competência
cível
no
0037168-41.2020.8.26.0000;
Relatora: Des. Lidia Conceição; Câmara Especial; TJSP; j.:
26/10/2020; registro: 26/10/2020).
Cuidando o presente incidente de situação idêntica, não
há motivo para se dispensar tratamento diverso à hipótese dos autos. Afinal,
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté,
ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR